Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-86.2021.8.11.0019
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000480-86.2021.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO MORENO DO NASCIMENTO - CPF: 537.487.511-68 (APELANTE), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RAFAEL JEAN NETO ALVES - CPF: 035.419.151-96 (ASSISTENTE), DOUGLAS FERREIRA PINTOR - CPF: 016.161.111-78 (ASSISTENTE), LUIZ AGUIAR - CPF: 535.764.201-00 (VÍTIMA), ODAIR HENRIQUE ARIOSI - CPF: 965.826.261-91 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
1.

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SENTENÇA INALTERADA
–
2.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– IMPERIOSA A READEQUAÇÃO PARA UM SEXTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DERIVADA DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (
REINCIDÊNCIA
) – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE
QUANTUM
DIVERSO –

PRECEDENTES
–
3
.
IMPRETERÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO
AUTOMOTOR
,
QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO CORPORÉA –
4.
ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS À ADVOGADA DATIVA – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB/MT –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
, COM PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
.

1 –
Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente. Na espécie, o boletim de ocorrência, o
auto de constatação de sinais de embriaguez e às declarações judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, comprovam que o
acusado se encontrava em visível estado de embriaguez enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório;

2 –

Não havendo qualquer fundamentação na sentença que justifique a atribuição de expressão quantitativa diversa,
impõe-se,
ex officio
, reajustar para um sexto a
fração de aumento derivada da existência da circunstância legal agravante consistente na reincidência. Precedentes;

3 –

In casu
, à vista da redução da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar correspondência a pena acessória, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B., imperiosa a
diminuição da sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor;

4 –
A defensora dativa atuou na representação processual do apelante desde o início da persecução penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo motivos, portanto, para não receber o piso previsto na Tabela de Honorários da OAB-MT, merecendo, portanto, a elevação pretendida, a fim de que os honorários advocatícios arbitrados na sentença sejam majorados até o patamar mínimo;

Apelo conhecido e parcialmente provido, com providência
ex officio.

APELANTE:

FRANCISCO MORENO DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
FRANCISCO MORENO DO NASCIMENTO

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara

Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da ação penal n.o 1000480-86.2021.8.11.0019, que
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, à reprimenda de
07 (sete) meses e 15 (quinze)
de detenção
, em

regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de sete meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
158079666
, a i. Defesa requer a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que o
conjunto probatório é insuficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do apelante
, não se admitindo seja suficiente à condenação a prova testemunhal.

Subsidiariamente
, pugna pela
redução do
quantum
estabelecido à pena acessória de suspensão da habilitação ou proibição
para se conduzir veículo automotor
para o patamar de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, porquanto “
as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, devendo ser reconhecida apenas a agravante da reincidência, sendo desproporcional a fixação do prazo de 07 (sete) meses, haja vista que o artigo 293 do CTB prevê a duração de dois meses a cinco anos.
” (sic);
ao que agrega, por fim, o arbitramento dos
honorários advocatícios
em favor da advogada dativa
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 160208663, postulando seja conhecido e
desprovido
o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 168465654, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, utilizando-se
per relationem
dos argumentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso defensivo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso
em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
29/01/2020
, por volta das 21h00, em via pública, da cidade de Porto dos Gaúchos-MT o ora apelante
FRANCISCO MORENO DO NASCIMENTO
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Conforme narrado pelo Ministério Público, na data e horário acima citados, o denunciado conduzia um veículo VW Saveiro, placa ADR-7676, quando perdeu o controle do veículo e colidiu com a cerca de uma residência, tendo, na sequência, se evadido do local. Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e após diligências pela cidade, abordaram o acusado e constataram sinais de ingestão de bebida alcóolica, tais como
andar cambaleante, fala arrastada, forte odor etílico e sonolência
, consoante retratado no auto de constatação de embriaguez. [Denúncia, ID 151391320, págs. 1-2].

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise das teses defensivas.

I –
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Vale frisar que o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e
também na forma de comprovar a infração
, com destaque à Lei n.o 11.705/2008, a qual suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem
”, quando
então
o delito passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto
,
cuja constitucionalidade já fora reafirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal [
ex vi
HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011], e que não destoa do entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. [...]. 3. Agravo regimental desprovido
. ”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, passando

o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também,
por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.o 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o
etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os
sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5o, §§ 1o e 2o c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.o 12.971/14, o legislador incluiu o §2o no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que a
materialidade
delitiva

se encontra devidamente comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (ID
151391321 - pág. 7); do boletim de ocorrência (ID 151391321 - págs. 8-9); do auto de constatação de sinais de embriaguez (ID 151391321, págs. 10-11); do termo de fiança (ID 151391321, pág. 28); do relatório de investigação no. 08/2020 – Acidente de trânsito – embriaguez ao volante (ID 151391321, págs. 38-43) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
FRANCISCO MORENO DO NASCIMENTO

na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação, muito embora a
uscultado apenas na fase extrajudicial, tenha exercido seu direito de permanecer em silêncio; e, devidamente intimado, não compareceu em juízo, tornando-se revel.

Com efeito, em juízo, o policial militar
Douglas Ferreira Júnior
asseverou que, no fatídico dia, o proprietário da cerca que foi danificada acionou a Polícia Militar, informando que um indivíduo, conduzindo veículo embriagado, teria colidido com o cercado da sua residência. Diante desse cenário,
sua equipe saiu em diligências para localizar o suspeito e, em rondas pela cidade, encontraram-no perto do mercado “Canaã”. Nesse momento, tentaram abordá-lo emitindo sinais sonoros, contudo, no primeiro momento
FRANCISCO
não parou e, após muita insistência, encostou o carro.

Prossegue asseverando que, durante a abordagem, o acusado estava muito embriagado e, quando realizaram buscas no veículo, encontraram uma lata de cerveja, sendo necessária sua condução até a delegacia algemado, devido ao estado de embriaguez. Pontuou ainda, que observou que o recorrente estava cambaleando, com forte odor de bebida alcoólica e fala embaraçada. [Relatório de Mídias, ID 151391350].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo policial civil
Odair Henrique Ariosi,
em juízo, o qual asseverou que estava na Delegacia quando os policiais militares conduziram o acusado
FRANCISCO
com visíveis sinais de embriaguez, sendo encontrada uma garrafa de cerveja no interior do veículo do conduzido. Discorreu que, posteriormente, diligenciou até o local que o acusado teria invadido o quintal e danificado o cercado do imóvel e registrou as imagens, bem como constatou avarias no veículo compatível com o aludido acidente. Sustentou, também, que os policiais militares que conduziram o suspeito alegaram que ele apresentava sinais de embriaguez, assim como as informações da própria vítima.

Continuou discorrendo que foi o responsável pelo recebimento do réu na delegacia, ressaltando que ele já tinha sido conduzido outras vezes por fatos idênticos, motivo pelo qual não se recorda especificamente os sinais de embriaguez dessa ocorrência, contudo, afirma que
FRANCISCO
estava alterado em decorrência da ingestão de bebidas alcoólicas. [Relatório de Mídias, ID 151391350].

Neste ponto, importa consignar que o só fato das testemunhas em questão consistirem nos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais são seguros e foram prestados mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que estão em consonância com as circunstâncias da prisão do réu, de mais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 08
da TCCR/TJMT, no sentido de que
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório,
a testemunha
Luiz Aguiar
, perante a autoridade judicial, afirmou que o acusado foi o responsável por danificar a cerca de madeira do seu imóvel. Explanou que estava no interior da residência e sua esposa no corredor, quando
FRANCISCO
passou conduzindo um veículo, derrubou o cercado e fugiu do local, demonstrando com essa ação que estava sob efeito de álcool, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar. [Relatório de Mídias, ID 151391350].

Corroborando tais elementos de convicção,
o
Boletim de Ocorrência
no.
2020.30058
acostado no ID 151391321, págs. 8-9, assim como o
Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez
(ID 151391321, págs. 10-11), apontaram que o réu
ostentava claros sintomas de ebriedade, tais como
hálito alcoólico, vestes desalinhadas, fala arrastada, desorientação (Local/dia), andar cambaleante, falta de equilíbrio, irritabilidade, confusão mental, sonolência, distúrbios visuais, necessidade de esforço para manter-se em pé, perda do estado de alerta (letargia), alteração das habilidades sensoriais e diminuição dos reflexos
, quando abordado.

E como dito, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável,
passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez.

Assim, porquanto, na espécie, as provas documental e testemunhal comprovam sobejamente que o réu trafegava com seu veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica,
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção do desfecho condenatório.

II –
DA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA – PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO
:

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais ou especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e com o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que, em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP), não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
de modo que se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes como
a fração ideal para as agravantes e atenuantes
(
ex vi
do STF, RHC 127382, Relator:

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Isso não significa dizer, contudo, que a fração paradigma se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa do cálculo dosimétrico,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade judicial, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
, desde que mediante motivação idônea, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, após fixar a pena-base do recorrente
em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, o d. juízo sentenciante estabeleceu a sanção intermediária em
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em virtude da
presença da agravante da reincidência
,
sem, contudo, aventar qualquer fundamentação que fosse para exasperar a reprimenda básica em
quantum
maior que o patamar de 1/6 (um sexto)
, conforme se infere dos trechos da sentença no ID 151391360, p. 6,
in verbis
:

“Presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), eis que, como dito, conta com condenação anterior transitada em julgado, executada nos autos n. 2000030-97.2019.8.11.0019 – SEEU, razão pela qual conduzo a pena ao patamar de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa, observado o quantum de aumento de 1/4, tornando-a definitiva por inexistirem outras causas que possam alterá-la”
.

Dessa forma, apresenta-se
plenamente viável o reconhecimento
ex officio
da
fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da reprimenda na segunda etapa penal
, em razão da circunstância agravante [reincidência].

Passando à materialização da nova pena privativa de liberdade a ser aplicada ao apelante
FRANCISCO MORENO DO NASCIMENTO
, na primeira etapa penal,
mantenho
a pena-base no mínimo legal, ou seja, 06
(seis) meses de detenção.

Na segunda etapa da dosimetria, com base na fundamentação acima exposta,
DE OFÍCIO,
aplico a fração ideal de 1/6 (um sexto)

a título d
a agravante da reincidência, encontrando a reprimenda intermediária em
07 (sete) meses de detenção,
a qual se
TORNA FINAL E DEFINITIVA
, à míngua de causas especiais de aumento e de diminuição de pena.

Revela-se
necessária a readequação da pena de multa aplicada ao apelante, para guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade estabelecida para o delito de embriaguez ao volante, a qual restou retificada nesta instância revisora.

Em sendo assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializados no Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT,
redimensiono
a pena de multa para
11 (onze) dias-multa
,

Conservo
o valor unitário dos dias-multa na
mínima fração legal
e atento ao disposto no art. 33, §2o, alínea ‘c’ e §3o, do Código Penal e na Súmula no. 269, do STJ, mantenho o regime
semiaberto
para início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade,
em virtude da reincidência do acusado
e do
quantum
de pena fixado nesse voto.

Enfim, à vista da redução da pena privativa de liberdade, com a qual
deve guardar correspondência
, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B.,
acolho a pretensão recursal de readequação da pena acessória
e
diminuo a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor
para o período de
03 (três) meses
, razoável e proporcional à conduta do apelante.

III –
DA ALMEJADA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA:

Por fim, consta apenas do tópico atinente aos pedidos das razões do apelante
FRANCISCO MORENO
o pleito de arbitramento de honorários à advogada dativa, “
em razão da apresentação das presentes razões recursais”
(sic).

Como é cediço, os honorários do Defensor Dativo devem ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado,
ex vi – STJ – EDcl no RHC 88.880/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 21/06/2018, DJe 2/8/2018
.

Da leitura da decisão de ID 151391329, vê-se a determinação de que a i.
Dra
Thais Machado de Souza, OAB/MT no 23163-O

fora nomeada para atuar na defesa técnica do ora apelante
“FRANCISCO MORENO DO NASCIMENTO, nos termos e prazos legais. Ressalto, por oportuno, que tal convocação é considerada um múnus público, devendo ser desempenhada, nos termos do art. 14 da Lei no 1.060/50, com advertência do disposto no art. 34, XII, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). Registro, ainda, que os devidos honorários serão regularmente arbitrados em sede de sentença penal.”.

Sucede que o art.
4.o,
caput
c/c art. 6.o, I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ
, sem dispor em sentido contrário ao art. 303, §3o da CNGC e ao art. 22, §2o da Lei n.o 8.906/94, preveem que os honorários arbitrados pelo juiz de primeiro grau abrangerão o patrocínio, inclusive nas instâncias superiores, inexistindo, portanto, direito de nova percepção em segunda instância, sob pena de enriquecimento sem causa.

Todavia, na hipótese em exame, percebe-se que a advogada dativa atuou na representação processual do apelante desde o início da persecução penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo motivos, portanto, para não receber o valor mínimo de 10 (dez) URH previsto nos itens 7 e 7.1 da sub-tabela XIX da Tabela de Honorários da OAB-MT, atualizada em março de 2023 e disponível no site da instituição.

A propósito, colaciono recente julgado desta e. Câmara Criminal sobre o tema,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE -
DEFESA PATROCINADA POR DEFENSOR DATIVO - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/MT
– RECURSO PROVIDO. 1)
Para fixação dos honorários deve ser observado os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB/MT, considerando o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa como parâmetros norteadores do quantum. 2) Recurso provido em consonância com o parecer ministerial
”
. (N.U 1000234-96.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) – destaquei.

Destarte, acolho a pretensão recursal e determino o incremento dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa
Dra. Thais Machado de Souza
– OAB/MT n.o 23163-O, dos 05 (cinco) URH inicialmente fixados na r. sentença condenatória, para o total de
10 (dez) URH
, devendo a Secretaria da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT expedir a respectiva certidão.

IV –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO MORENO DO NASCIMENTO
nos autos da ação penal n.o ação penal n.o 1000480-86.2021.8.11.0019, oriunda da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT
,
tão somente para
redimensionar a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
para o
período de 03 (três) meses

e para incrementar
os honorários advocatícios devidos à advogada dativa
Dra. Thais Machado de Souza
– OAB/MT n.o 23163-O, dos 05 (cinco) URH inicialmente fixados na r. sentença condenatória, para o total de
10 (dez) URH
, devendo a Secretaria da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT expedir a respectiva certidão.

DE OFÍCIO
,
readéquo para 1/6 (um sexto) a expressão quantitativa atribuída à agravante da reincidência
e estabeleço a pena definitiva do réu
FRANCISCO MORENO DO NASCIMENTO
em
07 (sete) meses de detenção
, mantido o regime inicial
semiaberto
, bem como
reajusto
a pena de multa
imposta, porquanto desproporcional à pena privativa de liberdade, alcançando, assim, o novel
quantum
de
11 (onze) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023